Tribunal: TJES
Processo: 5000858-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000858-79.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: ESPÓLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES

RELATOR DESIGNADO: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No âmbito deste Órgão Fracionário, prevalece o entendimento de que é inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2.
Destarte, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar.

3
. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000858-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO- DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARAES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000858-79.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RECORRIDO : ESPOLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES

MAGISTRADO :
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se é devida a condenação do Executado, ora Recorrido, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Município Recorrente ajuizou, em face do ora Recorrido, a presente execução fiscal, no valor de R$
10.504,85
(três mil setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Antes de ser determinada a citação, o Município peticionou requerendo a suspensão da execução relativamente ao principal, tendo em vista o parcelamento administrativo do débito pelo Executado/Recorrido, esclarecendo que os honorários advocatícios seriam cobrados ao final, quando da quitação das parcelas (ID 1427921), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(I
D
1427924)

Na sequência, o Município informou
a
quitação do parcelamento, que não incluiu honorários de advogado, pleiteando a realização de penhora
on line
de quantia suficiente para a quitação dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da execução atualizado.

A sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo
924, inciso II do CPC/2015,
deixando de condenar o Executado ao pagamento de custas e honorários de advogado, porquanto não houve a citação da parte executada.

“
O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários

advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).”
1

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.
[...
]
a
Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal

para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.”
2

Assim, com base no princípio da causalidade, impõe-se a condenação do Executado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nessa ordem de ideias, e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC/2015.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para condenar o Executado, ora Recorrido, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.

No mesmo sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários

advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal

ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação

da contribuinte" (AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).” (AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.)

2
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000858-79.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão da sentença que, nos autos da AÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ESPOLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARAES, extinguiu o feito na forma do artigo 924, inciso II, do CPC/15, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de angularização da relação processual, vez que não fora citada.

Em seu voto, o Eminente Desembargador Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR deu provimento ao recurso “
para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para condenar o Executado, ora Recorrido, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC/2015.
”

Por sua vez, o Eminente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência para negar provimento ao apelo por entender que “
não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente municipal.
”

Com efeito, depreende-se dos autos que, antes mesmo da prolação do despacho citatório, a Municipalidade informou a quitação do débito na seara administrativa, no que requereu a extinção do feito com relação ao débito tributário, prosseguindo-se, no entanto, para satisfação dos honorários advocatícios, porquanto não teriam sido objeto de transação.

No que se refere ao cerne da irresignação recursal, perfilho o posicionamento segundo o qual, em consagração aos princípios do contraditório e do devido processo legal, por haver a quitação do débito objeto de cobrança ocorrido em momento anterior à citação, descaberá a condenação do devedor ao pagamento dos ônus relativos à demanda, vez que desta sequer tomou parte.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, a saber:
Apelação Cível nº 69150020423, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 21/07/2017;
Apelação Cível, 067160013479, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021, dentre outros.

Registro não desconhecer a existência de julgados sem eficácia vinculante exarados por órgão fracionário do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se declinou posição diversa da que ora expus, a exemplo do AgInt no AREsp 1067906/PE, que, salvo melhor juízo, não apresentam o melhor desfecho na perspectiva de repetidos acórdãos desta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Posto isto, acompanho na íntegra a conclusão trilhada pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO,
para conhecer e negar
provimento ao recurso.

Por guardarem os honorários sucumbenciais recursais liame frente à sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente indevido é o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença lançada no evento 14, ID 1427929, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou extinto o presente feito executivo, aforado em face do
ESPÓLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARAES
, com resolução de mérito, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito exequendo, sem, contudo, condenar a parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação e conseguinte aperfeiçoamento da relação jurídica processual.

Em suas razões (evento 16, ID 1427931), o ente público recorrente sustenta, em abreviada síntese, que,
(i)

“ao contrário do que se afirma em sentença,
[...]
não renunciou tacitamente ao direito de receber verbas sucumbenciais, uma vez que, quando informou a quitação do débito tributário, requereu o prosseguimento da execução a fim de receber o devido pelos honorários advocatícios”
(fl. 03); e que,
(ii)
“tendo em vista o inadimplemento do débito fiscal pela parte executada, o que ocasionou a propositura da presente ação fiscal, resta caracterizada a causalidade apta a autorizar a condenação do vencido em custas e honorários advocatícios”
(fl. 08).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo municipal e a este conferir provimento para, com a reforma parcial da sentença fustigada, condenar o executado, ora recorrido, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do Código de Processo Civil.

Sobreveio pedido de vista formulado pelo preclaro Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que inaugurou divergência ao negar provimento ao recurso, por considerar que
“não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente municipal”
.

No mesmo sentido se posicionou o douto Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

A fim de dar continuidade ao julgamento nos moldes do
artigo 942 do Código de Processo Civil
em vigor, pedi, respeitosamente, vista dos autos para melhor apreciar o objeto da divergência, restrito, como visto, à condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária.

Após revisitar os julgados desta egrégia Terceira Câmara Cível, cumpre-me, a despeito da inegável
divergência jurisprudencial
existente a respeito desse tema,
aderir à dissidência
, capitaneada pelo eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, por entender que não cabe a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de quitação extrajudicial do débito exequendo no intervalo compreendido entre o ajuizamento do executivo fiscal e a citação do contribuinte, em decorrência de uma leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Com efeito, conforme já decidiu a Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que,
quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado
, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados,
existe a incidência
[de]
honorários advocatícios
”
(
REsp 1927469/PE
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021).

Portanto, enquanto não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a efetiva citação do devedor, descabe a condenação deste em honorários advocatícios.

Cito, em complemento aos arestos já invocados nas manifestações dos ilustres magistrados que me antecederam neste julgamento, os seguintes precedentes deste Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 794, I, DO CPC/73. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em consagração ao princípio do devido processo legal, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

II – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação – PJe, 5001985-86.2016.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/02/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I A extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

II Apelo desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035130287689, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Em casos que tais, verifica-se a ausência de responsabilidade pelo pagamento da verba em discussão, visto que, ainda segundo o Tribunal da Cidadania,
“a causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento”
(
REsp 1915735/SC
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Posto isso, rogando vênia ao nobre Relator, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, adiro à divergência inaugurada pelo culto Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

a fim de
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

APELAÇÃO N.º 5000858-79.2017.8.08.0024
APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
A
PELADO: ESPÓLIO DE MARINA DE VASCONCELLO PRADO GUIMARÃES
RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., bem como a divergência capitaneada pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
r
egistro que acompanho
o judicioso voto condutor
. Explico.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

com vistas ao reexame da r.
sentença que, nos autos da
ação de exec
u
ção fiscal,
ajuizada em face de
ESPOLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARAES
, extinguiu o feito na forma do artigo 924, II, do CPC/15, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de angularização da relação processual, vez que não fora citada.

Ao apreciar a causa, o Relator,
Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., firmou entendimento no sentido de
dar provimento ao recurso, reformando em parte a sentença recorrida, apenas para condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 3º, I, e §4º, III, do CPC.
Argumentou que, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.[...]“(REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022)

N
a sequência, o Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência para
negar provimento ao apelo por considerar
indevida
a condenação do devedor a
arcar com os ônus sucumbenciais
em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação se aperfeiçoar,
ou seja, nos casos em que a relação processual não foi triangularizada.

Após, o Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos e o Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
exar
aram
voto aderindo à divergência inaugurada pelo Desembargador
Telêmaco.

Pois bem: O cerne da controvérsia vertente se resume em analisar a (im)possibilidade de condenação do contribuinte a arcar com os ônus sucumbenciais em sede de feito executivo fiscal extinto
em decorrência do adimplemento extrajudicial do débito exequendo (
art. 924, II, do CPC/15
) ocorrido
no momento anterior à citação.

Inicialmente, consigno que n
ão desconheço
d
a existência de posicionamentos não vinculantes, oriundos do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “[...]

“
a causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento”

(
STJ,
REsp 1915735/SC
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021),
tampouco de que tal

entendimento restou uniformizado no âmbito da Segunda Turma do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.

Contudo, filio-me à orientação jurisprudencial segundo a qual, em prestígio do princípio da causalidade,
"[...] são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019
)

Nessa linha intelectiva, compreendo que o
princípio da sucumbência (art. 85 do CPC)
não
deve ser aplicado
indistintamente, havendo a
necessidade de serem ponderadas questões processuais que
conduzem à observância do
princípio da causalidade.
Assim
, nas hipóteses em que o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para o deslinde de controvérsia atinente à responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

N
o caso em apreciação, no qual o pagamento do débito exequendo ocorreu quando o feito executivo fiscal já havia sido ajuizado, o princípio da causalidade deve prevalecer
, posto que, e
mbora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente,
a qual
provocou o Judiciá
rio para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura d
e

Certidão de Dívida Ativa,
por conta do inadimplemento do contribuinte.
Nesse viés, a
Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débit
o. A esse propósito,
cito os julgados
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual.
2. São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. 3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC/2015.
4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.
[...]
5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015. (STJ, REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.
1. Embora o Tribunal de origem tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito execut
a
do ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
[...]
4. Agravo Interno conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, declarando devidos os honorários advocatícios em prol do Recorrente, nos termos da fundamentação.(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.
3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.
4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido. (
STJ,
REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ,
AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017)

“
I
n casu”,
t
endo a execução fiscal sido extinta pelo pagamento extrajudicial da dívida, antes de ter sido efetivada a citação da parte executada, ca
bível
a condenação desta última ao pagamento de honorários em favor do ente público.

Diante do exposto,

por despiciendas outras considerações,
com as devidas vênias ao
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
e aos colegas e aos Eminentes Pares que entendem de modo diverso,
confirmo o posicionamento exarado pel
o Relator,
Desembargador
Samuel Meira Brasil Jr.,
para CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando
em parte
a sentença recorrida,
única e exclusivamente,
para condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 3º, I, e §4º, III, do CPC.

É como voto.

Vitória, 19 de julho de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2022 às 20:09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43251518072022
.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000858-79.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença acostada no ID 1427926, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do
ESPÓLIO DE MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, ante a não angularização da demanda executiva.

Ao iniciar o julgamento, o e. Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, “
para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para condenar o Executado, ora Recorrido, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC/2015
”.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo e. Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, solicitei vista dos autos e depois de apreciá-lo detidamente, entendo por bem, apresentar proposta de voto divergente a fim de manter coerência com o posicionamento que venho adotando acerca da matéria devolvida a esta instância.

Pelo que observo, a magistrada singular extinguiu o feito ante o pagamento da dívida em sua totalidade, consignando, ao final, que não haveria condenação em custas e honorários de sucumbência diante da ausência de triangularização processual.

Sendo assim, apesar de não desconhecer a existência de precedentes em sentido diverso no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, observo que esta Eg. Terceira Câmara Cível tem adotado pacificamente o posicionamento de que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais. 2)
Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020). 3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15).
Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4) Recurso conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130132885, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

__________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210001895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

___________

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2.
Apenas com a angularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado
. 3. A existência de acordo extrajudicial entre as partes, convencionando o montante a ser pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, com o estabelecimento de novo título, impede a condenação sob a mesma rubrica na execução fiscal, sob pena de se configurar o bis in idem. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061693, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

A propósito, colaciono ademais o recente julgado do Tribunal de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS
.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

In casu
, como dito, a citação do requerido não fora concretizada, ao passo que o próprio exequente veio aos autos informar o pagamento da dívida.

Destarte, em coerência com o que vem decidindo este Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente municipal.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao e. Des. Relator, inauguro a divergência para
CONHE
CER

do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.